Tribunal: TJDFT
Processo: 0013546-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.392.245/DF (Id8910393). Considerando que o aludido Recurso Especial transitou em julgado em 03/06/2020, deve o presente Agravo de Instrumento prosseguir. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora